Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726520-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO AGRAVADO: ADVOCACIA VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença (ID 105555077), o que ensejaria a perda do objeto do presente recurso. Isso posto, intime-se a parte agravante para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator